Tribunal: TJSP
Processo: 1009665-78.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Medicamento – Ação ajuizada apenas em face de ato de autoridade estadual – Sentença que, entretanto, condenou o Município de Atibaia a fornecer o medicamento pleiteado – Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida – Determinação de anulação da r. sentença, para que haja a regularização processual, com a notificação do Sr. Secretário de

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Medicamento – Ação ajuizada apenas em face de ato de autoridade estadual – Sentença que, entretanto, condenou o Município de Atibaia a fornecer o medicamento pleiteado – Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida – Determinação de anulação da r. sentença, para que haja a regularização processual, com a notificação do Sr. Secretário de Saúde do Estado de São Paulo e a ciência a nobre Procuradoria Geral do Estado – Impossibilidade de condenação do Estado de São Paulo no ressarcimento das quantias despendidas pelo Município no cumprimento da liminar – RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS EM PARTE.